Tribunal: TJMT
Processo: 1027694-35.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027694-35.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HENRIQUE APARECIDO FLORES DOS SANTOS - CPF: 027.701.951-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS MANASSES DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 048.867.791-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGO SILVA DE ANDRADE - CPF: 016.914.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação para uso de drogas. Improcedência. Depoimentos dos policiais. Circunstâncias da apreensão. Atos de comércio.

Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a desclassificação para uso pessoal.

II. Questão em discussão

Desclassificação para uso de drogas.

III. Razões de decidir

A escusa do apelante de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal não se apresenta verossímil ao considerar que os policiais militares presenciaram o ato de comércio, e as diligências posteriores concretizaram a apreensão de outras porções em sua moradia, a revelar mercancia em pequena escala, também denominada
“tráfico formiguinha”
.

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, não bastando mera alegação, especialmente quando a natureza e as condições apontam para conclusão diversa.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

A apreensão de pasta-base de cocaína, em porções individuais, somada aos depoimentos dos policiais que presenciaram o ato de comércio e as circunstâncias da apreensão, mostram-se suficientes para comprovar a traficância.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 593, I; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 264579/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25.6.2013; TJMT, AP nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2016; TJMT, AP nº 1001495-78.2021.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal, j. 19.2.2024; STF, HC 107653/TO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 8.8.2011; TJMT, Enunciado Criminal 3, 7 e 8; TJMT, AP nº 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.3.2020; TJMT, HC nº 106148/2013, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 2.10.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1027694-35.2023.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): HENRIQUE APARECIDO FLORES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por HENRIQUE APARECIDO FLORES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 1027694-35.2023.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 196 - ID 243483198).

O apelante sustenta que as substâncias entorpecentes apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio.

Pede o provimento para que seja desclassificada a conduta para uso de drogas (fls. 233 - ID 243483206).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 246 - ID 243483208).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. MÉRITO. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06. Oferta de substância entorpecente. Consumo conjunto. Provas robustas. Confissão do réu. Testemunhos dos policiais. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para posse de drogas. Insubsistência. Recurso improvido. Manutenção da condenação. PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSAL.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 244513188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de julho de 2023, por volta das 12h30min, na rua Santa Helena, nº 32, bairro 23 de Setembro em Várzea Grande/MT, o denunciado HENRIQUE APARECIDO FLORES DOS SANTOS vendeu, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia HENRIQUE APARECIDO FLORES DOS SANTOS como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça - ID 243483165)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de tráfico em questão, encontra-se muito bem definida pelo boletim de ocorrência nº 2023.200426 (ID. nº 125903671), auto de exibição e apreensão (ID. nº 125903673), auto de constatação (ID. nº 125903684), que apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA.

A autoria restou devidamente demonstrada e recai sobre a pessoa do acusado. [...]

Observe-se que o acusado afirma que estava comprando e não vendendo droga ao motociclista. Entretanto, pelo que se observa, a ação foi deveras rápida e se estivesse comprando, a droga adquirida estaria, provavelmente em suas mãos. Mas, ao contrário, além de os policiais terem afirmado que viram o réu “passar algo” ao motociclista, aquelas outras drogas encontradas com o réu estavam escondidas no interior de suas vestes íntimas, ou seja, escondidas e com dificuldade de acesso, não sendo possível a ele escondê-las naquele momento.

Ademais, tendo ainda drogas em seu quarto, porque razão compraria mais?

Ressalta-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação. [...]

Portanto, a quantidade e a natureza de entorpecentes apreendidos, embalados e fracionados, demonstram a finalidade mercantil, mormente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases.

O conjunto probatório do feito deixa evidente que HENRIQUE estava realizando o tráfico de drogas no local conhecido como “Zero”. É que o fato de estar o acusado em via pública, de posse de porções da droga escondidas em suas partes íntimas, frise-se, não estando fazendo uso daquelas drogas, e tendo mais porções das mesmas substâncias escondidas no interior do quarto que alugava no motel “Cequesabe”, constitui situação que revela o comércio, mais precisamente o denominado “tráfico formiguinha”, aquele em que o indivíduo traz consigo pouca droga, visando uma eventual desclassificação para uso em caso de flagrante, mas que a cada venda se reabastece junto ao estoque que costuma ter à distância, escondido, restando evidente que os entorpecentes eram destinados à mercancia ilícita. [...]

Então não há dúvida de que o acusado trazia consigo e tinha em deposito em sua residência (quarto de motel) droga para fins de difusão ilícita.

Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a apreensão da droga, que se encontrava fracionada e embalada, pronta para comercialização, aliada as declarações harmônicas e coesas prestadas pelos agentes estatais, formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do acusado. Diante do exposto, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito, a condenação é medida impositiva. [...]

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu HENRIQUE APARECIDO FLORES DOS SANTOS, suficientemente qualificado, como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, c.c. art. 41 da Lei 11.343/06. [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - fls. 196 - ID 243483198)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 13 - ID 243482237) e Laudo de Pericial nº 311.3.10.9067.2023.126860-A01 (fls. 33 - ID 243482248), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lucas Manasses de Oliveira França, policial militar (fls. 18 - ID 243482240), Anderson Rodrigo Silva de Andrade, policial militar (fls. 20 - ID 243482241). O apelante HENRIQUE APARECIDO FLORES DOS SANTOS permaneceu em silêncio (fls. 25 - ID 243482244).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Lucas Manasses de Oliveira França e Anderson Rodrigo Silva de Andrade, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 243483191).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Lucas Manasses de Oliveira França e Anderson Rodrigo Silva de Andrade] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 8 (oito) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 43,80 g (quarenta e três gramas e oitenta centigramas), e R$ 40,00 (quarenta reais), em espécie, com o apelante

HENRIQUE APARECIDO FLORES DOS SANTOS, no dia 18.7.2023, por volta das 12h30, na rua Santa Helena, nº 32, bairro 23 de Setembro, em Várzea Grande/MT.

Essas narrativas revelam que: 1) durante patrulhamento ostensivo no bairro 23 de Setembro, os agentes policiais avistaram o apelante
“repassando algo a um motociclista, que evadiu-se do local”
; 2) realizada a busca pessoal, foram encontrados
“escondidos dentro da cueca”
do apelante, 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína e dinheiro em espécie; 3) ao ser questionado, o apelante confirmou que havia mais substâncias entorpecentes
“em sua kitnet”
; 4) nas buscas realizadas no local indicado, foram apreendidas 3 (três) porções de pasta-base de cocaína, embaixo da cama, totalizando 8 (oito) porções (ID’s 243482240/243483191).

Frise-se que a cocaína apreendida com o apelante estava acondicionada em porções individuais [8 porções], com embalagens padronizadas [
“plástico de cor branca, fechado por nó próprio, formando embalagem tipo ‘trouxa’”
], a evidenciar destinação mercantil.

Com efeito, a forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que
“a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Ademais, o apelante foi preso em flagrante na região denominada “Zero Km” de Várzea Grande, conhecida pelos
“altos índices de violência, tráfico de drogas e prostituição”
(SCHUSTER, Haydeé Tainá.

Interfaces entre os agenciamentos políticos do Estado e das micropolíticas das travestis do Zero na Baixada Cuiabana. Revista de Antropologia do Centro-Oeste, janeiro a julho de 2019), sendo que alugava um quarto de motel no local, embora estivesse desempregado à época, a reforçar que fazia da traficância seu meio de vida.

Noutro giro, a escusa do apelante de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal não se apresenta verossímil ao considerar que os policiais militares [Lucas Manasses de Oliveira França e Anderson Rodrigo Silva de Andrade] presenciaram o ato de comércio, e as diligências posteriores concretizaram a apreensão de outras porções em sua moradia, a revelar mercancia em pequena escala, também denominada
“tráfico formiguinha”
.

Essa conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 1001495-78.2021.8.11.0023 - Primeira Câmara Criminal - j. 19.2.2024).

Outrossim, não se
“pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário”
(STF, HC 107653/TO - Relator: Min. Luiz Fux - j. 8.8.2011).

Precipuamente em relação à condição de usuário, o ônus de provar cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque o uso não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

No contexto, as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pela apreensão da substância entorpecente, aliadas às particularidades do caso, são suficientes para caracterizar tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo”, “manter em depósito” e “guardar” substância entorpecente.

Aplicável seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(AP nº 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 10.3.2020)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que a pretensão desclassificatória se mostra improcedente.

Reanalisada a dosimetria do apelante, constata-se que os maus antecedentes e a agravante da reincidência
[1]
, ambos reconhecidos pelo Juízo singular na sentença condenatória, obstam a incidência da minorante do tráfico privilegiado, a justificar a reprimenda final em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão e a imposição do regime inicial fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]

Condenações definitivas por receptação, praticadas em 7.10.2014 e 27.10.2014, transitadas em julgado nos dias 29.9.2017 e 8.2.2017, respectivamente

(PJe nº 0021702-28.2014.8.11.0002 e nº 0010926-03.2013.8.11.0002).

Punibilidade do apelante extinta em 13.5.2022, ou seja, sem o transcurso do período depurador de 5 (cinco) antes do cometimento do novo fato, em 18.7.2023 (SEEU 0010803-40.2017.8.11.0042).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024